Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ÚLTIMA PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao proceder à unificação das penas com fundamento no art. 111 da Lei no 7.210/84, fixou como marco inicial para a análise objetiva de benefícios executórios a data do primeiro recolhimento prisional do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o marco temporal adequado para a aferição do requisito objetivo à concessão de benefícios executórios quando há descontinuidade da custódia, com períodos de prisão cautelar intercalados por liberdade provisória, seguidos de recolhimento para cumprimento definitivo da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do Código Penal disciplina a detração penal, determinando o cômputo do tempo de prisão provisória para abatimento do total da pena, instituto que não se confunde com a fixação da data-base para benefícios executórios.
4. A detração reduz o quantum da pena a cumprir, ao passo que a data-base estabelece o termo inicial para contagem do lapso necessário à progressão de regime e demais benefícios.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa que, havendo descontinuidade da custódia, o marco inicial para concessão de benefícios deve corresponder à data da última prisão efetiva, pois o período de liberdade não configura cumprimento de pena.
6. Admitir a primeira prisão cautelar como data-base, quando intercalada por liberdade provisória, implica considerar como pena cumprida período em que inexistiu restrição efetiva da liberdade, em afronta à lógica do sistema executório.
7. O entendimento firmado no REsp 1.753.512/PR (Tema Repetitivo 1.006) não impede a fixação da última prisão como marco inicial quando a alteração decorre da descontinuidade da custódia, e não da mera unificação aritmética das penas.
8. A hipótese não versa sobre interrupção de prazo por falta grave, prevista no art. 112, § 6o, da LEP, mas sobre definição do termo inicial após retomada do cumprimento definitivo da pena.
9. No caso concreto, o relatório da situação processual executória demonstra que o apenado esteve preso cautelarmente, obteve liberdade provisória e posteriormente retornou ao cárcere, inexistindo custódia ininterrupta desde o primeiro recolhimento.
10. A fixação da data da última prisão como marco inicial harmoniza-se com os princípios da legalidade (art. 5o, II, CF), da isonomia e da coerência do sistema executório, sem prejuízo do cômputo do período anterior para fins de detração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“Havendo descontinuidade da custódia, com períodos de liberdade intercalados entre prisões cautelares e o início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para concessão de benefícios executórios corresponde à data da última prisão efetiva. O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não influenciando o cálculo do lapso para demais benefícios. A vedação de alteração da data-base em razão da unificação de penas, fixada no REsp 1.753.512/PR (Tema 1.006), não se aplica quando a modificação decorre da descontinuidade da custódia e da retomada do cumprimento definitivo da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CP, art. 42; LEP (Lei no 7.210/84), arts. 111 e 112, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.182.772/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 28/11/2025; STJ, AgRg no HC no 1.026.000/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 22/10/2025; STJ, AgRg no HC no 989.361/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025.